Tribunal: TJES
Processo: 5004604-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004604-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DIAS SANTOS
AGRAVADO: MARINETE DE MELLO SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004604-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DIAS SANTOS

AGRAVADO: MARINETE DE MELLO SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALAN ALFIM MALANCHINI RIBEIRO - ES18119-A, REICHIELE VANESSA VERVLOET DE CARVALHO MALANCHINI - ES13139
Advogado do(a) AGRAVADO: JAEL PEREIRA DA SILVA - SP313078

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DIAS SANTOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 14/16 do evento 920650), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que na “
ação de reintegração de posse c/c pedido de passagem
”, registrada sob o nº 0016735-67.2020.8.08.0048, movida por
MARINETE DE MELLO SILVA
em desfavor da ora agravante, deferiu a gratuidade de justiça e o pedido de passagem forçada ao prédio encravado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/12 do evento 919652, em resumo, a agravante alega que:
(I)
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, já que é autônoma e recebe pensão por morte em valor diminuto;
(II)
“
o imóvel em questão não é encravado, ao contrário: são entradas independentes, com garagens independentes.
” (fl. 05);
(III)
“
efetua pagamento de IPTU de forma autônoma, conforme inscrição 007.4.091.0320.002, bem como a água e energia do seu imóvel são independentes da edificação vizinha da agravada.
” (fl. 05);
(IV)
“
A filha da agravada, que é revendedora de cosméticos, deseja utilizar o 1º pavimento onde está situado o acesso à garagem e entrada da residência da agravante para que suas clientes possam ingressar no imóvel de forma lateral, ou seja, deseja impor a passagem por meio da residência da agravante para fins de conveniência, e não necessidade, uma vez que o imóvel em questão não é encravado.
” (fl. 07);
(V)
a recorrida não exerce posse sobre a parte inferior, que corresponde à garagem e à entrada da residência da recorrente, desde 1983, quando da celebração de promessa de compra e venda com o Sr. Fernando Passabão; e que
(VI)
foi ameaçada de rompimento da chave que dá acesso ao portão de seu imóvel, sendo que foi a agravada quem deu causa ao suposto imóvel encravado.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 922320, deferi a gratuidade de justiça à agravante e o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/12 do evento 1000271, a agravada ofertou impugnação à gratuidade de justiça e pugnou que o recurso seja conhecido e improvido, pois:
(a)
a parte térrea do imóvel jamais foi objeto de compra e venda;
(b)
não reconhece a assinatura do recibo de fl. 05 do evento 921077;
(c)
“
A foto apresentada na Inicial do Agravo somente demonstra a situação pelo lado de fora e não pelo lado de dentro, posto que pelo lado de dentro só exist
e
passagem para o prédio encravado através da garagem A.
” (fl. 06);
(d)
“
pelo lado de dentro a entrada da garagem B utilizada pela Agravada dá acesso diretamente ao seu quarto, não existindo passagem para os fundos onde fica o prédio encravado
” (fl. 07);
(e)
“
O próprio documento de discriminação do IPTU juntado pela Agravante no evento de nº 921077, traz na página de número 11 na discriminação dos números de ambientes que compõem o imóvel, no item G, referente a garagem encontramos um número zero.
” (fl. 10). e que
(f)
os documentos da Fazenda Pública demonstram que a garagem não foi incluída na transmissão do imóvel à recorrente.

No evento 1154582, com arrimo no artigo 10 do CPC, determinei a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência econômica.

A agravante manifestou às fls. 01/02 do evento 1203025, momento em que reiterou a necessidade da assistência judiciária gratuita.

No evento 1563857, acolhi a impugnação à gratuidade de justiça para revogar a benesse e, via de consequência, determinei o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos ditames do artigo 100, parágrafo único c/c artigo 101, ambos do CPC.

A recorrente comprovou o tempestivo recolhimento do preparo no evento 1636457.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DIAS SANTOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 14/16 do evento 920650), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que na “
ação de reintegração de posse c/c pedido de passagem
”, registrada sob o nº 0016735-67.2020.8.08.0048, movida por
MARINETE DE MELLO SILVA
em desfavor da ora agravante, deferiu a gratuidade de justiça e o pedido de passagem forçada ao prédio encravado.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
assiste razão ao pleito da requerente, tendo em vista que encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, estando a probabilidade do direito amparada na escritura pública do imóvel (fls. 21/22), em nome da autora e no contrato de compra e venda que prevê a venda do direito de acesso e não da estrutura física do 1º pavimento
” (fl. 14).

Asseverou, ainda, que o perigo da demora é demonstrado pela privação do direito de ir e vir da filha da parte requerente, que tem tido dificuldades de acessar a via pública e de exercer a profissão de venda de cosméticos.

Por isso, determinou que a requerida/agravante libere a passagem ao prédio encravado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Vê-se da petição inicial (fls. 02/12 do evento 920645) da ação de origem que o seu pedido é intimamente ligado ao instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, já que a agravada afirma ser possuidora de um imóvel incrustado a outro e sem acesso à via pública.

Para a doutrina
1
“
a passagem forçada está subordinada aos seguintes requisitos cumulativos: a) o encravamento deve ser absoluto, ou seja, não há acesso possível a via pública, nascente ou porto; b) o encravamento deve ser natural, ou seja, não provocado pelo próprio requerente; c) a passagem é onerosa e somente é exercida mediante pagamento de indenização cabal ao vizinho prejudicado
”.

E prossegue: “
de qualquer modo, o juízo é sempre de necessidade e não de mera comodidade ou conforto. Não basta, assim, que o acesso existente à via pública seja mais longo ou tenha obstáculos superáveis, para se exigir do vizinho passagem forçada. Os obstáculos e as dificuldades deverão ser de tal monta que exijam esforço ou despesas desproporcionais do proprietário, ou seja, que configurem um juízo de necessidade
”.

No caso em apreço, a autora/agravada deixou de comprovar a estrita necessidade de que a sua vizinha, ora requerida/agravante, seja constrangida a lhe dar passagem a fim de ter acesso a via pública, vez que os elementos colacionados aos autos foram frágeis.

A notificação extrajudicial, a escritura pública do imóvel e o contrato de venda do segundo pavimento, respectivamente, acostados à fl. 13, às fls. 21/22 e às fls. 24/27, não têm o condão de demonstrar, neste momento processual, que a agravante obsta o acesso da filha da agravada à via pública.

Aliás, ao contrário do que aduz a recorrida na exordial (fl. 06 do evento 920645), considero que os recibos juntados à fl. 05 e à fl. 09 do evento 921077 e a própria narrativa fática apresentada por ambas as partes indicam que houve a efetiva venda da garagem do primeiro pavimento.

Chama à atenção o fato de que a agravada, embora em sede de contrarrazões não reconheça a assinatura constante no recibo de compra e venda juntado à fl. 05 do evento 921077, na peça pórtica da ação originária admitiu que no ano de 1983 firmou contrato de compra e venda que asseguraria o direito de uso da garagem no primeiro pavimento do imóvel (fl. 05 do evento 920645).

Em consulta à ferramenta do
Google Maps
2
, depreende-se que a garagem da recorrente não é o único acesso à via pública, pois aparentemente há outra passagem pelo próprio imóvel da Sra. Marinete de Mello Silva, o que também é respaldado pelo elemento fotográfico de fl. 06 do evento 919652, sendo insuficientes as fotografias colacionadas às contrarrazões para clarificar a falta de outra via de ingresso na parte dos fundos do bem.

Nesse contexto, é razoável que a agravante não seja constrangida a fornecer a passagem até a situação fática ser devidamente elucidada durante a instrução processual, em particular pelo fato de que as provas até então produzidas sugerem a existência de mais de um acesso ao imóvel da filha da recorrida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO OCORRÊNCIA PLEITO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO EM GRAU RECURSAL AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO MÉRITO PASSAGEM FORÇADA PASSAGEM QUE, APARENTEMENTE, PODE SER FEITA PELA VIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A questão preliminar deve ser afastada, vez que os recorrentes pleitearam, em grau recursal, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência já colacionada aos autos originários. 2. A passagem forçada é regulada pelos direitos de vizinhança e tem sua previsão no artigo 1285 do Código Civil. Trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada.
3. Deverá sofrer o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Sob tal enfoque, deve ser concedido o efeito suspensivo, vez que, nos termos da própria inspeção judicial realizada, aparentemente existe a possibilidade de abertura de acesso pelo próprio lote da agravada.
4. A matéria deverá ser objeto de prova ao longo da instrução processual, incluindo a alegação de que a área pleiteada se configura como de preservação em avançado estágio de recuperação, a fim de se verificar a necessidade/possibilidade de instituição da passagem forçada. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000306, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE ENCRAVADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OUTRA VIA DE ACESSO – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – Restou provada a existência de outra via de acesso a propriedade dos autores, não sendo necessária a declaração da passagem forçada pelo imóvel do requerido⁄apelado. II – Até porque, a pretensão dos autores está baseada na facilidade do acesso, pela propriedade do requerido, todavia, tem-se que tal circunstância por si só não autoriza a constituição da passagem forçada.
III – Os apelantes não demonstraram nenhum fato concreto de que as cercas da divisa das propriedades e que são de responsabilidade do requerido encontram-se em situação de deterioração, não mais servindo para seus fins. IV – Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038150014504, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que deve ser investigado se não foi a própria agravada que deu causa ao encravamento do imóvel de sua filha, sobretudo quando sopesado que a agravante exerce a posse sobre a coisa desde setembro de 2004 (fl. 07 do evento 921077). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL PASSAGEM FORÇADA NECESSIDADE DE ACESSO À VIA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE PRÉDIO ENCRAVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A passagem forçada (art. 1.285 do CC) é instituto do direito de vizinhança voltado a limitar o uso e gozo do direito de propriedade e que tem por escopo permitir que um prédio encravado tenha acesso à via pública, de modo a propiciar-lhe o cumprimento da sua função social. 2 A passagem forçada se diferencia da servidão de passagem porque esta constitui-se como direito real de gozo ou fruição, é, em regra, convencionada pelas partes e, ademais, não exige a existência de prédio encravado (dentre outras diferenças). Doutrina. 3
Hipótese concreta em que não restou evidenciado que o prédio da parte requerida tenha encravado o prédio da parte autora, mas, sim, que o imóvel da própria parte autora provocou, ao ceder os fundos de seu terreno à sua prole, o encravamento do prédio da mesma, cabendo, em tese, à autora permitir a passagem do prédio encravado. Inteligência do § 2º do art. 1.285 do CC).
3 Circunstâncias do caso concreto que revelam a inexistência de servidão, nem mesmo a aparente. 4. Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 026150027881, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 28/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO IMÓVEL ENCRAVADO PASSAGEM FORÇADA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS ART. 300, DO CPC RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1 Para a concessão da tutela de urgência devem restar configurados os requisitos legais inseridos no art. 300, do CPC, consubstanciados na existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 Pela teoria da servidão de passagem, o imóvel deve encontrar-se encravado, ou seja, sem meios de acessar a via pública, havendo nos autos a informação de que a passagem forçada pelo imóvel dos agravados não é o único meio de ter acesso à via pública, tendo o agravante, inclusive, formalizado acordo verbal com o comprador de 04 (quatro) alqueires de sua propriedade, para que pudesse ter acesso ao seu imóvel.
3. In casu, o próprio agravante deu causa ao encravamento absoluto de seu imóvel, deixando de ter acesso à via pública após a alienação de parte de sua propriedade, no longínquo ano de 2002, encontrando-se o imóvel, desde então, em situação de abandono, não sendo possível vislumbrar a urgência no pedido formulado após o transcurso de mais de 12 (doze) anos de impossibilidade de acesso ao imóvel.
4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050179000653, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Por conseguinte, não verifico a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da requerente/agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
In

Código Civil Comentado
: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cesar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri: Manole, 2015. p. 1.215/1.216.

2
Disponível em: <
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Santa+B%C3%A1rbara,+43+-+Carapina+Grande,+Serra+-+ES,+29160-103/@-20.2233648,-40.2782209,3a,75y,35.05h,98.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1sL6BxkBKd4CbbqZKSEfYrgQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DL6BxkBKd4CbbqZKSEfYrgQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D37.781704%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0xb818db52b0fea5:0x7031446ab8fad81b!8m2!3d-20.2232959!4d-40.2781866
> acesso realizado em 10 nov. 2021.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA – PASSAGEM FORÇADA – INDÍCIOS DE OUTROS PONTOS DE ACESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSÍVEL ENCRAVAMENTO POR ATO DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A requerente/agravada não comprovou a estrita necessidade de que a sua vizinha, ora requerida/agravante, seja constrangida a lhe dar passagem a fim de ter acesso a via pública, vez que os elementos colacionados até a presente oportunidade são frágeis.

2.
As provas documentais produzidas indicam que a garagem da recorrente não é o único acesso à via pública, pois aparentemente há outra passagem pelo próprio imóvel da requerente/agravada.

3.
É razoável que a agravante não seja constrangida a fornecer a passagem até a situação fática ser devidamente elucidada durante a instrução processual, sobretudo pelo fato de ser imprescindível a investigação se não foi a própria requerente/agravada que deu causa ao encravamento do imóvel de sua filha.

4
.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.